Tribunal: TJDFT
Processo: 0031737-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. DESPESAS. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DIREITO DISPONÍVEL. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese o inventariante, ora apelante, pretende que a quantia a ser ressarcida pelo espólio apurada em sede de prestação de contas, seja corrigida pelo INPC e acrescida de juros compensatórios.

2. A correção monetária não agrega patrimônio à parte credora, mas apenas preserva o valor real do crédito, sendo considerada, inclusive, como pedido implícito (art. 322, § 1o, do CPC). 2.1. Em razão de não representar efetivo ganho patrimonial, a correção monetária deve ter por termo inicial a data em que o credor desembolsou a quantia a ser ressarcida.

3. Os juros compensatórios correspondem a fruto civil devido ao credor em decorrência do uso de seu capital, podendo ser legais ou convencionais. 3.1. Em que pese art. 2020 do Código Civil, ao tratar do ressarcimento aos herdeiros pelas despesas necessárias e úteis que fizerem, não prever que devam ser pagos juros compensatórios, no presente caso, os herdeiros não impugnaram a planilha de cálculos apresentada pelo inventariante, não se verificando pretensão resistida.

4. Apelação conhecida e provida.